Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708201-11.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERONICA MENDES SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento da alegação de falha da prestação do serviço por falta de assinatura do termo de consentimento, tendo em vista que não aventado na petição inicial, podendo configurar cerceamento de defesa. Bem como sobre possível não conhecimento da impugnação ao laudo pericial, pois devidamente intimada, a parte apelante não se manifestou, configurando, em análise preliminar, preclusão. Destaca-se, ainda, que na manifestação de ID 76487531, o perito esclareceu que prova seria realizada pelo cotejo dos documentos, questão também não impugnada anteriormente. Brasília, DF, 22 de outubro de 2025 10:09:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador